Tribunal: TJMT
Processo: 1007242-83.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007242-83.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.990.209/0001-63 (AGRAVANTE), TEREZINHA DA SILVA E SOUZA COSTA - CPF: 452.997.811-72 (AGRAVANTE), SVETLANA DA SILVA COSTA - CPF: 570.690.771-49 (AGRAVANTE), SIRNEY DA SILVA COSTA - CPF: 627.556.921-20 (AGRAVANTE), SIDNEY SOUSA COSTA - CPF: 000.372.961-32 (AGRAVANTE), Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO.

1- O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição.

2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007242-83.2018.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA E OUTROS

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
T. da Silva e Souza Costa & CIA LTDA
.,
Svetlana da Silva Costa, Sirney Sousa Costa, Sidney Sousa Costa e Terezinha da Silva e Souza Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (cód. 219572), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD e, por consequência, efetuou o bloqueio de valores particulares consubstanciado em contas bancárias dos sócios corresponsáveis.

A Agravante sustenta, em síntese, que a ordem de penhora está eivada de vício formal e material, porquanto: i) houve a nomeação de bem imóvel à penhora; ii) há ausência de intimação prévia sobre a recusa do bem indicado pelo Agravante; iii) o juiz de primeiro grau não se manifestou, especificamente, sob a negativa do bem; iv) o redirecionamento da execução fiscal é ilegal, uma vez que a constrição recaiu em contas bancárias particulares dos sócios corresponsáveis, sem a devida desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; v) houve ofensa aos artigos 7º a 10 do CPC.

Reforça, ademais, que, a parte agravada não corre risco de dano e os efeitos pretendidos na liminar, não acarretam perigo de irreversibilidade, uma vez que, houve nomeação de bem idôneo, ao ser citado, no intuito de garantir a execução.

Acrescenta, ainda, que, parte dos valores bloqueados são correspondentes ao faturamento da empresa, que estão destinados ao pagamento da folha de salários dos funcionários, sendo certo que a manutenção do
decisum
representará a sua morte financeira e extrema penitência aos seus empregados que ficarão privados de alimentos.

Por essas razões pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja atribuído o efeito ativo ao presente recurso, para que, a decisão seja suspensa, de modo a determinar o imediato desbloqueio das contas bancárias dos sócios corresponsáveis, com a consequente devolução dos valores constritos.

No mérito, requer o provimento do recurso, para anular a decisão combatida, determinando ao magistrado singular, que proceda sua intimação para manifestação quanto a recusa do bem imóvel ofertado à penhora.

A liminar foi indeferida (Id. 2642143).

A Agravante formulou pedido de reconsideração, ao argumento de que os valores bloqueados se referiam a conta salário e caderneta de poupança, que, contudo, foi indeferido por esta Relatora.

O Magistrado apresentou informações no Id. 8686765.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020